Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.

2. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

3. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a prescrição do débito, exclusão do registro deste, proibição de realização de eventuais cobranças e indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora.

4. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5. Verifica-se que a autora não comprovou, de forma inequívoca, a existência de qualquer anotação negativa no cadastro de inadimplentes (ID 57127328) feita pelos requeridos, relativa à dívida já prescrita (art. 373, I, CPC).

6. Como bem consignado na r. sentença: “o que a requerente junta aos autos é apenas proposta de renegociação do aludido débito (conta atrasada), por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID. 167684263). Verifica-se que neste documento consta informação clara de que o aludido débito não está inserido no cadastro de inadimplentes do Serasa, o que significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Consta, ainda, informação de que dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes”.

7. O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativa de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória.

8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

9. A inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de que os dados do consumidor foram expostos, daí advindo o dano extrapatrimonial.

10. Apesar das alegações da autora, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral. Acrescento que os documentos apresentados pela requerente nos IDs 57127312 e 57127319 apenas apontam um detalhamento de dívida e uma proposta de negociação.

11. Sobre o tema, trago os seguintes julgados das Turmas Recursais do Juizado Especial deste e. TJDFT:

"(...)A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios, que na prática, configuram uma exigência. VI. Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer apontamento feito pelas rés no CPF do autor. O "Serasa Limpa Nome" é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, apesar das alegações do autor, não há comprovação de que a simulação de crédito não foi aprovada em decorrência da diminuição do seu score (...) A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos. (Acórdão 1780804, 07008694120238070002, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

"(...) Com efeito, a plataforma "Serasa Limpa Nome" é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. 9. Dessa forma, restou demonstrado que, embora prescrito, o inadimplemento contratual do recorrente persiste, sem, todavia, ter gerado inscrição em cadastros de inadimplentes. 10. Em relação ao dano moral, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

"(...) Desse modo, a inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, ainda que prescritas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada "SERASA LIMPA NOME", sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida prescrita na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. A despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos qual impacto gerado na vida do autor em decorrência disso. 8. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. (Acórdão 1647667, 07249868820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

12. Dessa forma, restou demonstrado que, embora prescrito, a dívida da recorrente não foi lançada em cadastros de inadimplentes.

13. Assim, constatado que a dívida contraída em 16/11/2015 (ID 57127312) se encontra prescrita, merece o recurso parcial provimento para reconhecer a prescrição da dívida, com sua exclusão das plataformas de cobrança da ré, de modo a obstar eventual cobrança judicial ou extrajudicial (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos do item acima, mantida a improcedência da reparação por danos extrapatrimonial.

15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.